Tribunal: TJSP
Processo: 2131721-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Fornecimento de dados. Afastamento da obrigação provisória apenas quanto ao fornecimento de IMEI. Ilegitimidade passiva – questão não conhecida pois afeta à sentença que pende de julgamento de apelação por esta Colenda Câmara. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DERAM PROVIMENTO EM PARTE.